Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATOS APRESENTADOS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição do acusado quanto à prática de vias de fato, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, deve ser mantida, tendo em vista que as provas coligidas aos autos não ofereceram a plena certeza de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia, prestigiando o princípio in dubio pro reo.
2. No caso, diante de evidente conflito entre os relatos apresentados e sem prova apta a comprovar os fatos imputados ao réu na denúncia, a improcedência do pedido e a absolvição do réu são medidas que se impõe.
3. Não se desconhece que a palavra da vítima, em crimes relacionados à violência doméstica, tem especial relevância. Entretanto, tal prova não é absoluta, sendo imperioso que se mostre coerente com o conjunto probatório e sem contradições.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.